Tribunal: TJDFT
Processo: 0719700-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719700-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. AGRAVADO: BRUNA MARQUES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e pedido de gratuidade de justiça, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. E SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID 193471147 – autos originários), nos autos da ação de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e compensação por danos morais, com pedido de tutela de urgência antecipada, proposta por BRUNA MARQUES DA SILVA (Proc. no 0703447-04.2024.8.07.0014). Este o teor da decisão recorrida: BRUNA MARQUES DA SILVA exercitou direito de ação perante este Juízo em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., mediante o manejo do presente processo de conhecimento, dotado de procedimento contencioso comum, com vistas a obter obrigação de fazer, reparação por danos materiais e compensação por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para "determinar, em sede de tutela de urgência (inaudita altera pars), que as rés sejam compelidas a NÃO PROCEDER À RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE - OU, CASO JÁ O TENHA FEITO – que seja imediatamente reestabelecido o plano operado e administrado pelas rés – sob pena de multa diária a ser fixado pelo d. juízo, diante do abusivo cancelamento/rescisão unilateral do contrato após 11 anos de vigência" (ID: 192089180, p. 25, item "III", subitem "b"). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde administrado e operado pelas rés, estando em tratamento continuado para moléstias suportadas (anemia falciforme; asa bronquite grave, rinossinusite crônica, embolia pulmonar, urticária crônica espontânea); aduz o ajuizamento de ação anterior (PJe n. 0701367-09.2020.8.07.0014), em que restou julgada procedente a pretensão referente à obrigação de fazer, consistente em fornecimento de medicação; ocorre que, em 28.02.2024, a autora recebeu notificação da ré QUALICORP solicitando comprovação de vínculo com a entidade estipulante do negócio jurídico (FECOMERCIO), sob a justificativa de fraude contratual, ensejando, pois, a notícia de cancelamento do plano de saúde, com previsão para 17.03.2024; também assevera a interrupção do tratamento continuado em nosocômio especializado, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 192089181 a ID: 192094253. Após intimação do Juízo (ID: 192154905; ID: 192951215), a autora apresentou emendas (ID: 192202143 a ID: 192273208; ID: 193061645 a ID: 193061651). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, admitindo a probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, eis que restaram precocemente demonstrados (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 192092521), (ii) a existência de tratamento continuado (ID: 192092527) e (iii) o aviso de cancelamento contratual pela ré em meio ao atendimento solicitado (ID: 192092537). A propósito do tema, é importante ressaltar a tese firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a seguir: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Não obstante isso, a legislação aplicável na espécie estabelece que a operadora/administradora poderá rescindir o plano de saúde, condicionado à oferta de migração para plano individual/familiar (art. 1.o da Resolução CONSU 19/1999) ou portabilidade de carências (Resolução Normativa ANS n. 43/2018), sem indícios de cumprimento do preceito referenciado até este momento processual. O perigo de dano está evidenciado pela necessidade de manutenção do vínculo originário face ao quadro clínico suportado pela autora, ainda em tratamento continuado. Confira-se a orientação jurisprudencial promanada do eg. TJDFT referente a situação semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1.o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8.o, § 3.o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023). Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar às rés QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. obrigação de fazer consistente em restabelecer o vínculo contratual firmado com a parte autora, observando as condições e contraprestações anteriormente contratadas, ressalvadas as hipóteses legais (i) de oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, ou (ii) de portabilidade de carências, condicionadas à idêntica abrangência do negócio jurídico. Assino o prazo de dez (10) dias corridos para o cumprimento desta decisão, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ante as circunstâncias do caso concreto, atribuo força de mandado à presente decisão, para cumprimento em caráter urgente e em regime de plantão.” A agravante, pede, preliminarmente, a retificação do polo passivo da ação, haja vista que o vínculo contratual originário se estabeleceu com a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS, conforme carta de permanência em anexo. Em suas razões, de ID 50101643, defende o cabimento do agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 300, ambos do CPC. No mérito, aduz que, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência na ação principal, em especial a probabilidade do direito, haja vista que consta da inicial (ID 192092533), que foi comunicada à agravada, o pedido de solicitação de envio dos documentos, enviado por aplicativo WhatsApp, em 28/02/2024, caso contrário haveria o cancelamento em 03/03/2024, posteriormente prorrogado para o dia 17/03/2024 e, portanto, claro em informar que a ausência de respostar resultaria no cancelamento do plano. Acrescenta que, consoante disposto no art. 5o, inc. II da CF/88, ninguém é obrigado a manter contrato e, assim, somente pode se obrigar por cobertura de riscos futuros, enquanto que a agravada se obriga ao pagamento do prêmio. Alega que não é caso de rescisão unilateral imotivada, consoante entendimento do STJ, aplicação do art. 13, parágrafo único, inc. II da Lei 9.656/98, porquanto, conforme cláusula contratual e comunicado, o desatendimento do envio da documentação exigida, para comprovação de vínculo com a FECOMÉRCIO, acarreta indícios de irregularidade e, portanto, motivam o desligamento do plano. Pontua que não houve a prática de cancelamento ilícito, no caso, pois feito em conformidade com as disposições contratuais e em obediência ao que que dispõe à Resolução no 159 da ANS, com prévia comunicação. Tece considerações acerca da forma de celebração do contrato, para afirmar que a responsabilidade de informar o beneficiário acerca dos termos do contrato é do empregador/estipulante, mas não da operadora do plano de saúde. Assevera que se aplica ao caso o disposto nos arts. 757, 760 e 765 do Código Civil, porquanto a lide se insere no âmbito do Direito do Contratos e Obrigações. Informa que a obrigação de fornecimento do medicamento XOLAIR – 150mg, cuja obrigação fora determinada por decisão judicial transitada em julgado, nos autos de no 0701367- 09.2020.8.07.0014, não foi descumprida, impugnando, pois o pedido e reestabelecimento do custeio e fornecimento do referido medicamento. Cita o entendimento do STJ, no sentido de que, em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, deve ser permitido que os empregados ou ex-empregados migrem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize esses planos, contudo, este não é o caso dos autos. Conclui sua explanação, dizendo que estão presentes os requisitos para concessão da liminar, na forma do art. 1.019, inc. I do CPC, de forma que pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, até o julgamento do mérito, haja vista que a permanência da decisão guerreada poderá imputar prejuízos pelo cumprimento de obrigação desproporcional. No mérito, requer a reforma da decisão atacada, com o provimento do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito da agravada, na forma prevista no artigo 300 do CPC. É o sucinto relatório. DECIDO. Inicialmente, hei por bem rejeitar a assertiva de substituição da parte agravante por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS, haja vista que tal pedido melhor se oportuniza na ação principal, em que litigam as partes, sob o crivo do devido processo legal. Examino o pleito. Nos termos do art. 1.019, I[1], do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do É, portanto, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a leitura atenta da decisão impugnada conduz à conclusão de que não há qualquer reparo a se empreender quanto a sua fundamentação, motivo pelo qual peço vênia para adotar como razão de decidir o seguinte trecho, in verbis: “Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar às rés QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. obrigação de fazer consistente em restabelecer o vínculo contratual firmado com a parte autora, observando as condições e contraprestações anteriormente contratadas, ressalvadas as hipóteses legais (i) de oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, ou (ii) de portabilidade de carências, condicionadas à idêntica abrangência do negócio jurídico. Assino o prazo de dez (10) dias corridos para o cumprimento desta decisão, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Registro que a decisão atacada se fundamentou no entendimento sufragada pelo STJ no Tema 1.082 que dispõe: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Portanto, mesmo em caso de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, na modalidade coletivo, é necessária a manutenção da continuidade dos tratamentos médicos, o que é o caso dos autos, de acordo com os documentos citados na decisão guerreada (ID: 192089181 a ID: 192094253, ID: 192154905; ID: 192951215), ID: 192202143 a ID: 192273208; ID: 193061645 a ID: 193061651, todos dos autos originários). Vê-se, portanto, que a decisão recorrida, está, em princípio alicerçada em fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para o deferimento do pleito liminar da autora. Quanto à assertiva de descumprimento de obrigações contratuais pela agravada e que motivaram o cancelamento do plano de saúde, tal matéria deve ser objeto de aprofundado exame, mediante os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos autos principais, não nesta sede, caracterizada pelo exame superficial das alegações da parte recorrente. De qualquer modo, não se constata qualquer irregularidade na decisão impugnada, em cognição sumária aparenta que a agravante tem como objetivo alterar o entendimento esposado pelo juiz singular, ao deferir a medida de urgência pleiteada pela ora agravada. Ocorre, que a autora, ora agravada, passar por situação delicada, submetendo-se a tratamentos vários, para manutenção de sua vida, como se viu, apresentando sérias patologias, sobretudo em seu sistema respiratório (Anemia Falciforme (desde 01 ano de idade), Asma Bronquite Grave (desde 2008), Rinossinusite crônica, Embolia Pulmonar (TEP) (em 2008 e 2016), além de Urticaria Crónica Espontânea (UCE), tanto que submetida a tratamento no Instituto do Câncer de Brasília, em cumprimento à decisão transitada em julgado nos autos no 0701367- 09.2020.8.07.0014, além do fornecimento do medicamento XOLAIR 150 mg. Frente ao exposto, e tendo-se em conta as circunstâncias fáticas retratadas em ambos os autos, é de se constatar, em cognição sumária, típica desse momento processual, é possível concluir que não está evidenciado ilegalidade na decisão impugnada, a qual não atendeu aos interesses da parte autora de forma devidamente fundamentada e motivada. Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, resulta inviável a pretensão aduzida pela agravante. Frente a todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, estando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art.932, inciso III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;